Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700629-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIETA MACIEL DA SILVA SOUSA DECISÃO Agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0715048-06.2021), prolatada nos seguintes termos: [...] Verifica-se que foi determinado à CRIH para que informe ao Juízo sobre a situação do paciente quanto à sua colocação na lista de regulação e respectiva prioridade, inclusive quanto ao número de leitos disponíveis no Distrito Federal, no prazo improrrogável de 24 horas, não sendo cumprida a contento. Neste sentido, ante a inexistência das informações supramencionadas, por se cuidar de ato atentatório ao exercício da Justiça e ao princípio da dignidade da Justiça, intime-se pessoalmente o Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal ou quem suas vezes fizer, seja seu substituto legal, ou na pessoa de seus assessores ou ainda, servidores autorizados, para providenciar a internação da parte autora em leito regulado de UTI em 24 (vinte e quatro) horas, atendendo aos critérios estabelecidos pela CRIH - CENTRAL DE REGULAÇÃO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR, pena de responsabilidade pessoal e solidária relativamente a multa estipulada que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor reverterá em favor do PROJUS – TJDFT, sem prejuízo de outras sanções cíveis e criminais, inclusive substitutivas da declaração de vontade, bem como responder por ato de improbidade administrativa (art. 77, IV e §§ 1o, 2o, 4o, 5o e 6o; art. 139, III, IV e VIII; arts. 378 e 379, III; art. 481; arts. 497 a 501; arts. 536 a 538; art. 774, todos do NCPC; art. 330 do Código Penal; art. 11, II da LIA; e art. 83 §1o, I, da Lei no 11.697/08)[1] . Dê-se vista o Ministério Público do teor dessa decisão. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2021 11:57:27. CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT [...] A parte agravante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade das “astreintes” fixadas no decisum, além da ilegalidade de responsabilização pessoal do agente público. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela reforma da decisão para afastar a multa cominatória aplicada ou, reduzi-la para patamares adequados à realidade concreta, considerando-se as circunstâncias fáticas relativas à pandemia de COVID19, observando-se os parâmetros definidos pelo art. 537 do CPC, bem como para afastar a responsabilidade pessoal e solidária dos agentes públicos, considerando a extensão estabelecida pela decisão agravada (Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal ou quem suas vezes fizer, seja seu substituto legal, ou na pessoa de seus assessores ou ainda, servidores autorizados); É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem acolher parcialmente o pedido liminar, tão somente para suspender a exigibilidade de eventual multa por descumprimento, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento (CPC, artigo 1019, I). Com efeito, revela-se imperativo o esclarecimento de determinadas circunstâncias fáticas e processuais à apreciação das alegações do DISTRITO FEDERAL, inclusive à verificação do interesse de agir ao presente recurso, uma vez que na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, caput). Nesse contexto, em que pese a necessidade de se buscar, por parte do DISTRITO FEDERAL, o cumprimento da obrigação de internação em UTI (ou custeamento do tratamento) para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, artigo 204), a presente situação fática deve ser analisada à luz das limitações extraordinárias inerentes ao pleno período de pandemia (COVID-19), em que a estrutura hospitalar (pública e privada) permanece essencialmente “comprometida”. No ponto, constitui fato notório a existência de lista de espera por leitos especificamente para pacientes acometidos pela mencionada enfermidade, a qual seria elaborada, a partir de critérios estritamente técnicos, das equipes que se encontram na “linha de frente” do atendimento à população Precisamente nessa linha de raciocínio, a decisão originária (deferimento da medida de urgência) bem destacou que a determinação de internação da agravada em leito regulado de UTI em 24 horas estaria condicionada aos critérios estabelecidos pela CENTRAL DE REGULAÇÃO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CRIH). E da análise dos documentos colacionados na origem, verifica-se ainda: (i) a intimação pessoal do Secretário de Saúde, em 24.03.2021; (ii) a alta hospitalar da agravada (internada em UTI de hospital particular), em 04.04.2021, sem a remoção para instituição hospitalar da rede pública; e (iii) as informações prestadas pela Central de Regulação (CERIH), em cumprimento à ordem judicial, no sentido de que 1) a prioridade clínica em que a parte autora está classificada; Prioridade 02 2) a sua posição em lista de espera na mesma prioridade; A lista de UTI não funciona por critérios de posicionamento e sim por critérios clínicos conforme a Portaria 200 de 2015. No momento em que surge uma vaga, o regulador avalia o paciente que melhor se beneficia mediante o suporte que ela oferta e suas necessidades clínicas. 3) a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade clínica; e 199 pacientes. Em outras palavras, em primeira análise, não resultaria patente o desatendimento à ordem de prioridades a configurar o descumprimento do comando judicial em sede de antecipação de tutela, para fins de aplicação das “astreintes”, mesmo porque a paciente, conforme dito, já obteve alta hospitalar. Desse modo, acolho parcialmente o pedido liminar, tão somente para suspender (caso tenha sido aplicada) a exigibilidade da multa cominatória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se informações ao douto Juízo originário, especificamente sobre a eventual aplicação (e/ou pagamento) da multa por descumprimento. Ouça-se o Ministério Público. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito